Tribunal: TJPA
Processo: 0804133-61.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0804133-61.2023.8.14.0008

APELANTE: SABEMI SEGURADORA SA

APELADO: DANILO FURTADO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL: 0804133-61.2023.8.14.0008

COMARCA DE ORIGEM: 1ª Vara Cível e Empresarial de Barcarena

RECORRENTE: SABEMI SEGURADORA S.A.

RECORRIDO: DANILO FURTADO DA SILVA

RELATOR: Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SEGURO NÃO CONTRATADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO. ÁUDIO TELEFÔNICO POSTERIOR AO INÍCIO DOS DESCONTOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por SABEMI SEGURADORA S.A. contra sentença que julgou procedente ação ajuizada por consumidor aposentado, declarando a inexistência de relação jurídica referente a seguro supostamente contratado, condenando a requerida à restituição em dobro dos valores descontados indevidamente de benefício previdenciário e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há seis questões em discussão: (i) saber se a seguradora comprovou validamente a contratação do seguro questionado; (ii) verificar a regularidade dos descontos efetuados na conta bancária do consumidor; (iii) definir se é cabível a repetição em dobro do indébito; (iv) analisar a ocorrência de dano moral indenizável; (v) aferir a adequação do quantum indenizatório fixado na origem; e (vi) examinar os pedidos acessórios formulados em contrarrazões.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a responsabilidade objetiva do fornecedor e a inversão do ônus da prova em favor do consumidor hipossuficiente.

4. A seguradora não apresentou contrato escrito, proposta de adesão, autorização de débito ou qualquer documento contemporâneo ao início das cobranças apto a demonstrar a manifestação livre, consciente e informada da vontade do consumidor.

5. O áudio telefônico apresentado pela requerida não comprova a contratação originária, porquanto produzido em momento posterior ao início dos descontos questionados, revelando-se insuficiente para legitimar cobranças realizadas por longo período.

6. Configurada a cobrança indevida sem demonstração de engano justificável, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, já que também comprovada a má-fé da instituição financeira.

7. Os descontos indevidos incidentes sobre benefício previdenciário de consumidor idoso ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral indenizável, especialmente diante da natureza alimentar da verba atingida.

8. O valor fixado a título de danos morais em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da condenação.

9. Inexistindo demonstração de dolo processual ou abuso do direito de recorrer, afasta-se o pedido de condenação por litigância de má-fé formulado em contrarrazões.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido. Sentença integralmente mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de contrato escrito, autorização de débito ou prova idônea da manifestação de vontade do consumidor impede o reconhecimento da validade de contratação de seguro objeto de descontos em benefício previdenciário.

2. A cobrança indevida realizada sem demonstração de engano justificável autoriza a restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, eis que no caso em tela restou comprovada a má-fé.

3. Descontos indevidos incidentes sobre verba alimentar de consumidor idoso configuram dano moral indenizável.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0804133-61.2023.8.14.0008; Recorrente: SABEMI SEGURADORA S.A.; Recorrido: DANILO FURTADO DA SILVA; ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto à restituição em dobro dos valores descontados e à condenação por danos morais, majorando os honorários advocatícios para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do voto do Relator.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES
Relator

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SABEMI SEGURADORA S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Barcarena, nos autos da ação de reparação por danos morais cumulada com obrigação de fazer ajuizada por DANILO FURTADO DA SILVA, na qual o autor alegou, em síntese, ser aposentado, recebedor de um salário mínimo, e ter identificado descontos em sua conta bancária mantida junto ao Banco Bradesco, desde abril de 2019, referentes a seguro de vida atribuído à requerida, cuja contratação afirmou jamais ter realizado.

Sustentou que manteve diversos contatos com a seguradora, por ligações telefônicas e e-mails, solicitando a apresentação de documento comprobatório da contratação assinada, bem como o cancelamento da apólice e a restituição dos valores debitados, tendo recebido apenas certificado individual do seguro e título de capitalização relativo a sorteio da empresa.

Narrou, ainda, que em 21/07/2023 funcionário da central de atendimento da ré teria realizado ligação solicitando confirmação de dados e conduzindo a interlocução como se a contratação estivesse sendo efetivada naquele momento, embora os descontos já ocorressem havia anos. Ao final, pleiteou a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.

A sentença recorrida, lançada ao id 35797756, rejeitou a preliminar de prescrição trienal arguida pela requerida, ao fundamento de que, tratando-se de relação de consumo envolvendo cobrança indevida por serviço não solicitado, incide o prazo quinquenal do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, e não o prazo do art. 206, § 3º, IV, do Código Civil, destacando, ainda, a natureza de trato sucessivo dos descontos e o ajuizamento da demanda em 19/10/2023.

No mérito, o Juízo de origem reconheceu a hipervulnerabilidade do autor, por ser idoso, hipossuficiente e dependente de benefício previdenciário, assentando a incidência do art. 6º do CDC e a inversão do ônus probatório.

Concluiu que a seguradora não comprovou a existência de contratação prévia válida, pois não apresentou contrato físico, termo escrito de adesão, autorização de débito ou prova de fornecimento prévio de informações claras sobre o produto, reputando insuficiente o áudio de “venda auditada”, por ser posterior em vários anos ao início dos débitos.

Considerou configurada a inexistência de relação jurídica, a cobrança indevida, a má-fé da seguradora e o dano moral, em razão do caráter alimentar do benefício atingido e da conduta omissiva e resistente da ré. Por conseguinte, julgou procedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar a ré SABEMI SEGURADORA S.A.:

a) à restituição em dobro dos valores descontados do requerente, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde a data do efetivo prejuízo, com juros de mora desde o evento danoso, no percentual de 1% ao mês até 29/08/2024 e, após essa data, mediante utilização da taxa Selic, deduzido o IPCA, conforme a Lei nº 14.905/2024;

b) ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, corrigida monetariamente pelo IPCA a partir da sentença e acrescida de juros de mora desde o evento danoso, nos mesmos parâmetros acima indicados. Condenou, ainda, a ré ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, constantes do id 35797768, a apelante SABEMI SEGURADORA S.A. sustenta, preliminarmente e no mérito, a regularidade da contratação do seguro discutido nos autos, afirmando que o autor aderiu livre e espontaneamente ao produto securitário disponibilizado pela empresa, permanecendo, inclusive, coberto pelos benefícios do plano durante todo o período contratual. Defende que a contratação observou os procedimentos internos de validação exigidos pela companhia, inexistindo qualquer irregularidade capaz de justificar a declaração de inexistência da relação jurídica reconhecida na sentença.

Alega que a decisão recorrida teria desconsiderado indevidamente elementos probatórios aptos a demonstrar a anuência do apelado à contratação, especialmente o áudio de confirmação apresentado juntamente com a contestação. Segundo a recorrente, na gravação o consumidor teria ouvido as condições do produto, confirmado seus dados pessoais e expressamente concordado com a adesão ao seguro e com a forma de cobrança implementada.

Argumenta, ainda, que foram adotadas todas as cautelas necessárias para validação da contratação, mediante conferência de documentos e dados cadastrais do segurado, sem que fossem identificados indícios de fraude, vício de consentimento ou inconsistência no procedimento de adesão. Sustenta que a permanência do autor vinculado ao plano securitário ao longo dos anos evidenciaria ciência inequívoca acerca da contratação e dos descontos realizados.

No tocante aos danos morais, afirma inexistir qualquer ato ilícito apto a ensejar reparação extrapatrimonial, defendendo que não houve inscrição do nome do autor em cadastros restritivos de crédito nem demonstração de efetivo abalo psicológico. Assevera que os fatos narrados configurariam, quando muito, mero dissabor decorrente de relação contratual regularmente estabelecida, incapaz de gerar compensação pecuniária.

Subsidiariamente, requer a redução do valor arbitrado a título de danos morais, sustentando que a quantia de R$ 5.000,00 afrontaria os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, resultando em enriquecimento sem causa da parte autora.

Quanto à repetição do indébito, defende não ser cabível a devolução em dobro dos valores descontados, ante a ausência de comprovação de má-fé ou de conduta dolosa da seguradora. Aduz que eventual restituição deveria ocorrer de forma simples e limitada aos valores efetivamente comprovados nos autos.

Ainda em caráter subsidiário, sustenta que, caso mantida a condenação fundada no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, deve ser observada a modulação temporal estabelecida pelo Superior Tribunal de Justiça nos julgamentos dos EAREsp 664.888/RS, EAREsp 676.608/RS, EAREsp 600.663/RS, EAREsp 622.897/RS e EREsp 1.413.542/RS, restringindo-se a repetição em dobro apenas aos descontos efetuados após 30/03/2021, data da publicação dos respectivos acórdãos paradigmas.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reforma integral da sentença, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial. Subsidiariamente, pugna pela redução do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, pela restituição simples dos valores eventualmente reconhecidos como indevidos ou, ainda, pela aplicação da modulação temporal da repetição do indébito.

Em contrarrazões colacionadas ao id 35797774, o apelado DANILO FURTADO DA SILVA requer, inicialmente, a manutenção dos benefícios da gratuidade de justiça e a observância da prioridade de tramitação processual, ao argumento de possuir 73 anos de idade, ser aposentado e perceber benefício previdenciário correspondente a apenas um salário mínimo mensal.

No mérito, sustenta que os descontos realizados pela seguradora tiveram início em abril de 2019 e perduraram por anos sem qualquer respaldo contratual válido. Afirma que jamais aderiu ao seguro objeto da demanda e que a apelante não apresentou documento escrito apto a comprovar manifestação legítima de vontade, tal como contrato assinado, proposta de adesão ou autorização expressa para desconto em conta bancária.

Aduz que o áudio apresentado pela seguradora não possui aptidão para comprovar a contratação originária, uma vez que a gravação seria datada de julho de 2023, portanto muito posterior ao início dos descontos questionados. Sustenta que tal circunstância evidenciaria tentativa de convalidação tardia da contratação, inclusive porque a atendente teria conduzido a ligação telefônica como se o produto estivesse sendo contratado naquele exato momento.

Defende que a apelante deixou de apresentar informações essenciais acerca do suposto seguro contratado, especialmente no que se refere ao prêmio, coberturas, carências e condições gerais do produto, em afronta aos deveres de informação e transparência previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Assevera que a inversão do ônus da prova foi corretamente aplicada pelo Juízo de origem, diante da verossimilhança das alegações iniciais e da manifesta hipossuficiência técnica e econômica do consumidor idoso, incumbindo à seguradora demonstrar a regularidade da contratação, ônus do qual não se desincumbiu.

No tocante à repetição do indébito, sustenta ser plenamente cabível a devolução em dobro dos valores descontados, porquanto evidenciada a má-fé da instituição requerida, caracterizada pela manutenção de descontos indevidos por mais de quatro anos, ausência de instrumento contratual válido, resistência em solucionar administrativamente a controvérsia e tentativa posterior de legitimação da cobrança mediante gravação telefônica superveniente.

Alega, ainda, que a modulação temporal invocada pela apelante não se aplica ao caso concreto, seja porque restou configurada a má-fé da fornecedora, seja porque os descontos indevidos se prolongaram até o ano de 2023.

Quanto aos danos morais, sustenta tratar-se de dano in re ipsa, decorrente da própria realização de descontos indevidos sobre verba alimentar de aposentado idoso, circunstância que ultrapassa o mero aborrecimento e compromete a subsistência e tranquilidade do consumidor. Defende, nesse contexto, que o valor arbitrado na sentença mostra-se adequado e compatível com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Afirma, ainda, não haver falar em prescrição, uma vez que incide à hipótese o prazo quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor, além de se tratar de relação de trato sucessivo, renovando-se a lesão a cada desconto realizado.

Por fim, requer a condenação da apelante por litigância de má-fé, com fundamento nos arts. 80 e 81 do Código de Processo Civil, bem como a expedição de ofícios ao Ministério Público do Estado do Pará e à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, diante da gravidade da conduta narrada nos autos.

Ao final, pugna pelo conhecimento e total desprovimento do recurso de apelação, com a manutenção integral da sentença recorrida, inclusive quanto à repetição em dobro dos valores descontados e à condenação por danos morais. Requer, ainda, a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para o patamar de 20% sobre o valor da condenação, além do prequestionamento expresso dos dispositivos legais e constitucionais invocados em suas contrarrazões.

É o relatório.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos de admissibilidade, notadamente quanto à cabibilidade, tempestividade, regularidade formal e preparo, razão pela qual entendo pelo seu conhecimento.

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado está restrita à análise: (i) da validade ou não da contratação de seguro atribuída ao autor; (ii) da regularidade dos descontos efetuados em sua conta bancária; (iii) da incidência da repetição em dobro do indébito; (iv) da configuração do dano moral; (v) da adequação do quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00; e (vi) dos pedidos formulados em contrarrazões relativos à litigância de má-fé, expedição de ofícios e majoração de honorários recursais.

No caso, a sentença deve ser integralmente mantida.

A relação jurídica discutida nos autos possui natureza nitidamente consumerista, uma vez que envolve consumidor destinatário final do serviço securitário e fornecedora que atua profissionalmente no mercado de seguros. Incidem, portanto, as normas do Código de Defesa do Consumidor.

No ponto, a seguradora apelante sustenta que a contratação foi regularmente celebrada, invocando áudio de venda auditada e a permanência do autor sob cobertura securitária. Todavia, tal alegação não se sustenta diante do conjunto probatório delineado nos autos.

Conforme consignado na sentença, a parte ré não apresentou contrato escrito, proposta de adesão, autorização expressa de débito, documento assinado pelo consumidor ou qualquer elemento idôneo contemporâneo ao início dos descontos capaz de demonstrar a manifestação livre, prévia, consciente e informada da vontade do autor. A controvérsia não se resolve com a simples afirmação de que havia cobertura securitária disponível, pois o ponto central consiste em saber se o consumidor efetivamente contratou o produto e autorizou os descontos.

O ônus dessa prova competia à seguradora, seja por força da inversão do ônus probatório deferida em favor do consumidor.

Não bastava, portanto, à apelante alegar genericamente a existência da contratação. Era indispensável demonstrar, de forma segura, a adesão válida ao seguro, especialmente porque os descontos recaíram sobre verba de natureza alimentar percebida por consumidor idoso e hipossuficiente.

O áudio mencionado pela seguradora não possui força probatória suficiente para validar os descontos questionados. Segundo consta dos autos, a gravação é posterior ao início das cobranças, que teriam se iniciado em abril de 2019, ao passo que a ligação referida nas manifestações processuais data de julho de 2023. Assim, ainda que se reconheça a existência de diálogo telefônico, ele não comprova a contratação originária nem legitima descontos pretéritos realizados por anos sem demonstração de autorização prévia.

A contratação de seguro, sobretudo quando vinculada a descontos periódicos em conta bancária ou benefício de pessoa idosa, exige prova robusta da ciência do consumidor acerca das condições essenciais do negócio, incluindo prêmio, coberturas, exclusões, carência, forma de cancelamento e autorização de cobrança. A ausência dessa prova conduz ao reconhecimento da inexistência de relação jurídica válida quanto ao produto impugnado.

Também não merece acolhida a tese de inexistência de ato ilícito. A cobrança de valores sem prova de contratação configura falha na prestação do serviço e prática abusiva, nos termos dos arts. 14 e 39, III, do CDC. A responsabilidade civil da fornecedora é objetiva, somente podendo ser afastada caso demonstrada alguma das excludentes legais previstas no art. 14, § 3º, do CDC, o que não ocorreu.

Quanto à repetição do indébito, a sentença igualmente deve ser preservada.

A restituição em dobro é cabível quando há cobrança indevida e inexistência de engano justificável. No caso, a apelante não comprovou a origem lícita dos descontos nem apresentou justificativa plausível para a cobrança continuada. A ausência de contrato, a realização de débitos por longo período e a tentativa de amparar a cobrança em áudio posterior ao início dos descontos afastam a tese de engano justificável, restando comprovada a má-fé.

A repetição dobrada, portanto, decorre diretamente do art. 42, parágrafo único, do CDC. A seguradora, como fornecedora profissional, possui estrutura técnica e operacional para controlar suas contratações, guardar instrumentos de adesão e demonstrar a autorização do consumidor. Se não o faz, assume o risco de sua atividade econômica e responde pelas consequências da cobrança indevida.

No tocante ao dano moral, também não assiste razão à apelante.

Não se trata de mero aborrecimento cotidiano. Os descontos incidiram sobre verba alimentar de consumidor idoso, aposentado e recebedor de benefício de valor modesto. A subtração indevida e reiterada de quantias de proventos previdenciários compromete a tranquilidade, a segurança financeira e a dignidade do consumidor, especialmente quando este se vê compelido a buscar administrativamente e judicialmente a cessação de cobrança cuja origem não foi comprovada.

Nessas hipóteses, o dano moral decorre da própria gravidade da conduta, pois ultrapassa o campo do simples dissabor contratual. A privação indevida de parte de renda alimentar, ainda que em parcelas individualmente pequenas, possui impacto concreto na vida do consumidor hipervulnerável.

O valor de R$ 5.000,00 fixado na origem revela-se adequado, proporcional e compatível com as circunstâncias do caso. A quantia atende às finalidades compensatória e pedagógica da indenização, sem representar enriquecimento sem causa do autor nem sanção excessiva à seguradora. Considera-se, para tanto, a duração dos descontos, a ausência de prova contratual, a condição pessoal do consumidor e a necessidade de desestimular práticas semelhantes no mercado de consumo.

Também devem ser mantidos os consectários legais definidos na sentença, inclusive quanto à correção monetária e aos juros de mora, pois fixados de maneira compatível com a natureza das condenações e com os parâmetros legais indicados pelo Juízo de origem.

Quanto aos pedidos formulados pelo recorrido em contrarrazões, entendo que não há elementos suficientes, neste momento, para condenação da apelante por litigância de má-fé. Embora suas teses recursais não sejam acolhidas, o mero exercício do direito de recorrer não caracteriza, por si só, qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC. A configuração da má-fé processual exige demonstração inequívoca de dolo processual, alteração consciente da verdade dos fatos ou utilização abusiva do processo, o que não se extrai de modo suficiente apenas da interposição do presente recurso.

Do mesmo modo, deixo de determinar a expedição de ofícios ao Ministério Público e à SUSEP no âmbito deste julgamento, sem prejuízo de eventual adoção das providências reputadas cabíveis pela própria parte interessada perante os órgãos competentes, caso entenda existentes elementos para tanto.

Por fim, diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo. Assim, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e nego-lhe provimento, mantendo integralmente a sentença recorrida, inclusive quanto ao reconhecimento da inexistência de contratação válida, à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Relator

Belém, 15/06/2026